Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pleito de gratuidade de justiça. Conforme noticiado pela parte agravada, foi proferida nos autos de origem a r. Sentença que homologou acordo entre as partes (ID. 191682470 dos autos de origem). À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator